Tribunal: TJSP
Processo: 1011999-60.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação Cível.

Revogação do mandato pelos apelantes – Decurso in albis do prazo para regularização da representação processual – Regularização que cabe à própria parte independentemente de intimação – Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do recurso – Falta de capacidade postulatória.

Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391222
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011999-60.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes GILVAN FERREIRA DA SILVA e MAGALI RODRIGUES FERREIRA DA
SILVA, são apelados PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011999-60.2018.8.26.0564 - Voto no 36.147
2
Apelação Cível no 101199-60.2018.8.26.0564 – São Bernardo do Campo
Apelante: Gilvan Ferreira da Silva e Magali Rodrigues Ferreira da Silva
Apelado: Paulo Roberto de Oliveira e Sonia Cristina de Oliveira Barbosa
Juiz Prolator: Sergio Hideo Okabayashi
TJSP (Voto no 36.147)
Apelação Cível.
Revogação do mandato pelos apelantes Decurso in albis
do prazo para regularização da representação processual

Regularização que cabe à própria parte independentemente de intimação

Ausência
de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do
recurso Falta de capacidade postulatória.
Não se conhece do recurso.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Gilvan
Ferreira da Silva e Magali Rodrigues Ferreira da Silva (fls. 99/115) contra
sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de reintegração de posse movida por Paulo Roberto de Oliveira e
Sonia Cristina de Oliveira Barbosa (fls. 90/92).
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 122/130).
A fls. 145/147, todavia, foi comunicada pela advogada o
recebimento de notificação dos apelantes informando a revogação do
mandato, com declaração de que providenciariam a contratação de novo
advogado para dar continuidade ao andamento da demanda, decorrendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011999-60.2018.8.26.0564 - Voto no 36.147
3
prazo para regularização da representação processual in albis.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não deve ser conhecido.
Como se observa de fls. 145/147, os apelantes, em
14.01.2020, comunicaram a sua advogada a revogação do mandato outorgado
e expressamente declararam que contratariam novo causídico para dar
continuidade ao feito.
Verifica-se, desse modo, que os apelantes tinham ciência da
necessidade de regularização da representação processual.
Os apelantes, entretanto, até o presente momento, não
cuidaram de regularizar sua representação processual através da constituição
de um novo procurador, tal como determina o caput do artigo 111 do Código
de Processo Civil, in verbis:
“Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu
advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o
patrocínio da causa.
Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador
no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no
artigo 76.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011999-60.2018.8.26.0564 - Voto no 36.147
4
Independentemente de qualquer ato ou manifestação do
MM. Juízo a quo ou deste Egrégio Tribunal, aos apelantes incumbiam
constituir novo advogado para representá-lo nos autos, o que não foi feito no
prazo de quinze dias previsto no parágrafo único do referido dispositivo.
Conforme assinala a doutrina:
“Ao revogar o mandado outorgado ao seu advogado, a
parte deve, no mesmo ato, constituir outro para a causa.
Não o fazendo, o art. 111 remete o intérprete ao art. 76,
que, por sua vez, prevê a suspensão do processo pelo juiz e
a fixação de prazo razoável para que seja sanado o defeito
na hipótese, a ausência de capacidade postulatória. É
interessante notar que, pela sistemática do CPC revogado,
o STJ vinha entendendo que a não constituição de novo
procurador, na forma do art. 44 (hoje substituído pelo art.
111), não tinha o condão de suspender o processo, apesar
de a redação do art. 13 daquele diploma expressamente
prever a suspensão na hipótese de irregularidade de
representação. ... Com a redação do novel art. 111 e, em
especial, do seu parágrafo único, poder-se-ia cogitar da
modificação do entendimento jurisprudencial, na medida
em que o dispositivo faz expressa referência à observância
do art. 76 na hipótese de não constituição de procurador
no mesmo ato da renúncia e o art. 76, por sua vez,
determina a suspensão do processo. Todavia, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011999-60.2018.8.26.0564 - Voto no 36.147
5
interpretação sistemática dos arts. 76 e 111 do CPC
permite concluir que a referência ao art. 76, feito no
parágrafo único do art. 111, é, em verdade, uma
referência às providências descritas nos §§ 1o e 2o do art.
76 e não ao caput. Do contrário, seria inexplicável a
menção a prazo razoável para a constituição de advogado
(art. 76) concomitantemente à menção à constituição de
advogado no mesmo ato (art. 111, caput) ou, não vindo
esta a ocorrer, na adoção de providências em quinze dias
(art. 111, parágrafo único). Sendo assim, caso a parte não
constitua advogado no mesmo ato da revogação do
mandato de seu procurador, instaurar-se-á, sem a
suspensão do processo, prazo de quinze dias para a
constituição de novo procurador, findo o qual sobrevirão
as consequências previstas nos §§ 1o e 2o do art. 76. Estas,
por sua vez, serão adotadas conforme a fase em que o
processo se encontra.” (Guilherme Rizzo Amaral in
“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, SP,
2016, p. 850, nota 2 ao artigo 111) (g.n.).
No mesmo sentido:
“PROCESSO CIVIL
Medida Cautelar de busca e
apreensão
Cumprimento de sentença - Revogação de
mandato pela própria parte-constituinte
Pedido de
suspensão do feito até a regularização da representação
processual Descabimento Aplicação dos artigos 111 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011999-60.2018.8.26.0564 - Voto no 36.147
6
76, NCPC
Regularização que cabe à própria parte
independentemente de intimação Inércia que não é justa
causa para suspensão do processo ou devolução de prazo
para manifestação nos autos Recurso desprovido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2047531-58.2017.8.26.0000,
9a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j. em
12.06.2018, V.U.).
Logo, em face da inércia dos apelantes em regularizar sua
representação processual, resta prejudicada a análise do presente recurso,
diante da ausência de um dos pressupostos de seu desenvolvimento válido e
regular.
Ficam os honorários advocatícios majorados para R$ 15%
sobre o valor da condenação, em face do trabalho recursal.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora